Tribunal: CARF
Processo: 13401.000424/2005-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13401.000424/2005-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.309 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
PLATINUM TRADING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2003
DCTF. MULTA POR ATRASO.
A base para aplicação da multa prevista no inciso II, do art. 7o, da Lei no
10.426/02 deve recair sobre os tributos efetivamente devidos no período
independentemente daqueles informados na DCTF originalmente apresentada
em atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por PLATINUM TRADING S/A contra
acórdão que julgou improcedente a impugnação apresentada diante de auto de infração de multa
por atraso na entrega de DCTF no âmbito da DRF/Cabo de Santo Agostinho-PE.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Contra a empresa acima identificada, foi lavrado o auto de infração, fl. 42, no valor de
R$ 717.628,36, para a cobrança da multa por atraso na entrega da DCTF do terceiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13401.000424/2005-16
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.309 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000424/2005-16

trimestre do ano-calendário de 2003. A DCTF foi entregue em 17/11/2003,
posteriormente, portanto, ao encerramento do prazo legal de entrega, ocorrido em
14/11/2003.
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01/27.
Informa que ficou impossibilitada de transmitir a declaração pela internet no dia
14/11/2003 por problemas técnicos no site da Receita Federal, alheios à sua vontade.
Em sua defesa, alega a denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN como motivo
para a exclusão da aplicação de qualquer penalidade, haja vista ter sido entregue a
DCTF antes de qualquer intimação por parte da Administração Tributária. Neste
sentido, reproduz vários julgados administrativos e judiciais. Argumenta que é
inconstitucional a fixação de penalidades por meio de medida provisória, como ocorreu
com a multa por atraso na entrega de declarações estabelecida pela MP 16/2001, depois
convertida na Lei n° 10.426/2002. Contesta a base de calculo utilizada para a
determinação da multa - o valor dos tributos e contribuições devidos informados na
DCTF - por não excluir a parcela referente à. CIDE paga no desembaraço aduaneiro dos
combustíveis importados adquiridos para revenda, em respeito ao regime não-
cumulativo adotado para a contribuição. Argúi o caráter confiscatório da exação.
Requer que seja dado por improcedente o lançamento.
A DRJ/Recife proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF - Confirmada a apresentação
intempestiva da DCTF, procedente é o auto de infração lavrado para a cobrança da
multa pelo atraso na entrega da mesma.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA - O instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138
do CTN, não elide a responsabilidade do sujeito passivo pelo cumprimento tempestivo
de obrigação acessória. Precedentes do STJ.
Lançamento Procedente
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações contidas na impugnação. Inova, entretanto, com o argumento segundo o qual
a base de cálculo da multa teria sido mensurada a partir dos valores informados na DCTF
retificadora, apresentada em 01/07/2004 e, não, na DCTF original cuja apresentação
extemporânea serviu de base para a aferição da temporalidade da conduta. Ademais, contesta
ainda o fato de a instância a quo ter descartado sua alegação acerca da impossibilidade de
entrega da DCTF no prazo por problemas operacionais de acesso ao site da Receita Federal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.309 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000424/2005-16

Como relatado, a multa foi aplicada porque a contribuinte apresentou em atraso a
DCTF referente ao terceiro trimestre de 2003. Com efeito, não se contesta o fato de a referida
declaração ter sido apresentada em 17/11/2003 quando o prazo para sua entrega encerrou-se em
14/11/2003. Assim, não há questionamento quanto ao fundamento do lançamento promovido
com base no que dispunha o art. 7o, II, da Lei no 10.426/02, na sua redação original, verbis:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica e Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nos prazos fixados, ou que as apresentar
com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de
não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado
pela Secretaria da Receita Federal, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
(...)
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;
Como o atraso ocorreu dentro de um mesmo mês, deu-se a incidência da fração de
apenas um mês calendário e o percentual aplicado limitou-se aos dois por cento sobre o montante
dos tributos informados na DCTF. Ou seja, mesmo que só tivesse se caracterizado um dia de
atraso, a multa aplicada deveria ser a mesma.
Os questionamentos fáticos que a recorrente deduz são, então, voltados contra
duas situações: (i) a fiscalização tomou como montante dos tributos os valores informados na
DCTF retificadora (que totalizaram R$ 71.162.836,70), apresentada em 01/07/2004 e, não, na
DCTF original (que só incluía débitos de IRRF que totalizavam R$ 6.097,14) cuja apresentação
extemporânea serviu de base para a aferição da temporalidade da conduta; e (ii) tentou transmitir
a declaração na data limite do prazo (uma sexta-feira), contudo, houve problemas técnicos no
acesso ao site da Receita Federal, porém, logo no início do próximo dia útil (uma segunda-feira)
efetuou a transmissão.
No que toca ao primeiro questionamento, há que se anotar o seu caráter inovador
em frontal desacordo com o que preveem as regras que regulam o processo administrativo fiscal
(PAF). Neste sentido, veja-se o que dispõem os seguinte dispositivos do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.309 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000424/2005-16

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Portanto, por determinação legal, na conformidade do que prevê o art. 17 acima
transcrito, não podem ser conhecidas as matérias não expressamente veiculadas na impugnação.
Como tais, consideram-se preclusas.
Ainda assim, mesmo que se supere essa objeção com amparo no princípio da
verdade material suscitado pela recorrente, deve-se alertar para a jurisprudência que ilumina a
matéria no âmbito do CARF. Isto porque o entendimento predominante é no sentido de que a
base para aplicação da referida multa deve recair sobre os tributos efetivamente devidos no
período independentemente daqueles informados na DCTF originalmente apresentada em atraso.
É por isso que se admite a redução de tal base se o contribuinte demonstrar equívoco na
informação prestada. Esta própria turma julgadora já se posicionou de forma unânime em recente
julgado sobre a questão proferido sob a relatoria do Conselheiro Paulo Henrique Silva
Figueiredo. Confira-se:
DCTF. ENTREGA EM ATRASO. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DOS DÉBITOS.
DCTF RETIFICADORA ENTREGUE APÓS AUTUAÇÃO. ERRO DE FATO
COMPROVADO. MULTA. REDUÇÃO.
Comprovada a existência de erro de fato no preenchimento da DCTF, com a informação
de débitos que não deveriam constar na declaração, deve-se reduzir a base de cálculo da
multa de ofício e readequar o valor exigido no auto de infração.
(Acórdão no 1302-003.568, de 14/05/2019)
No presente caso, a interessada não discorda dos valores informados na DCTF
retificadora. Apenas contesta a não exclusão da parcela referente à CIDE paga no desembaraço
aduaneiro dos combustíveis importados adquiridos para revenda. Alega que se deveria respeitar
o regime não cumulativo adotado para a contribuição.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.309 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000424/2005-16

Ora, a previsão normativa para que a CIDE incidente sobre a importação e
comercialização de petróleo e seus derivados fosse declarada em DCTF está clara desde a
Instrução Normativa SRF no 255/2002 (que vigia à época dos fatos). Veja-se:
Dos Tributos e Contribuições Declarados na DCTF
Art. 6o A DCTF conterá informações relativas aos seguintes impostos e contribuições
federais:
(...)
IX - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) incidente sobre a
importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus
derivados, e álcool etílico combustível;
Portanto, quando a regra que determina a imposição da multa concebe sua base de
cálculo no “montante dos tributos e contribuições informados na DCTF” não há espaço para
digressões especulativas acerca da não cumulatividade dos tributos envolvidos.
No que concerne ao segundo questionamento fático, a impossibilidade de
transmissão porque teria havido problemas técnicos no site da Receita Federal, para além da
questão probatória que a própria recorrente admite ser de difícil comprovação, é de se observar a
tentativa estapafúrdia de relacioná-los com a não existência de horário de verão na localidade
onde a sede da empresa estava situada. Ora, milhões de contribuintes possuem domicílios
situados em regiões que experimentavam a mesma situação. Não há notícias de problemas no
site da Receita Federal por causa dessa circunstância. E mesmo que isto tenha ocorrido naquela
remota tarde de sexta-feira, ainda havia o sábado para se tentar a transmissão, também
considerado dia útil para efeitos da apresentação tempestiva de declarações, como já decidiu este
CARF. Confira-se:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
ENTREGA DA DCTF - TEMPESTIVIDADE - É tempestiva a apresentação da DCTF
dentro do prazo previsto na lei, mesmo que o “último dia útil” a que se refere o
dispositivo legal coincida com um “sábado”, que é dia útil e não se confunde com
“expediente normal na repartição”.
(Acórdão no 301-34.140, de 07/11/2007)
Deve-se, ainda, assinalar a displicência de se correr o risco de deixar para cumprir
a obrigação acessória nos derradeiros momentos do prazo fixado na norma tributária.
Por outro lado, não há espaço também para apreciação de eventuais ofensas a
princípios ou regras de caráter constitucional como aquelas deduzidas no recurso (veiculação da
redação inicial mediante medida provisória, tipicidade penal, individualização da pena,
irretroatividade da norma penal, proporcionalidade, razoabilidade e confisco).
É que a atuação administrativa deve ser pautada pelas normas estabelecidas pela
lei. A competência desta Casa está circunscrita a verificar os aspectos legais dessa atuação.
Quanto a isso, vale a pena transcrever o que dispõem o artigo 62 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e a Súmula CARF no 2:
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.309 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000424/2005-16

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (grifei)
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, cumpre enfatizar a exigência regimental para que os julgados desta Casa
observem os entendimentos sumulados. É o que está determinado no artigo 72 do Anexo II do
RICARF:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Por oportuno, deve-se ainda registrar que a discussão sobre a aplicação do
instituto da denúncia espontânea no caso de multas por atraso na entrega de declarações já está
também pacificada. Confira-se, neste sentido, a seguinte súmula:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recuso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital